Tribunal: TJPA
Processo: 0008810-74.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008810-74.2018.8.14.0128

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MATEUS RIBEIRO PINTO

APELADO: MATEUS RIBEIRO PINTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS ART. 121 §2º, INCISOS II, III, IV E VI C/C §2º-A, INCISO I, TODOS DO CPB – MATEUS RIBEIRO PINTO: PRELIMINARMENTE RECORRER EM LIBERDADE – REJEITADA – PRELIMINARMENTE A NULIDADE DO PROCESSO ANTE IMPARCIALIDADE DO JURADO – REJEITADA – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIOR DO QUE O FIXADO PELO JUÍZ – IMPROVIMENTO – MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DO QUANTUM DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES – PROVIMENTO – DE OFÍCIO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PROVIMENTO – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE OFÍCIO.

APELANTE/ APELADO MATEUS RIBEIRO PINTO:

1.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus;

2.
A defesa não apresentou qualquer prova da alegada suspeição, razão pela qual o magistrado rejeitou, de maneira escorreita, a arguição, em estrita observância ao disposto no art. 106, do CPP, conforme se pode observar na Ata da sessão;

3.
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer a pena, conforme necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

4.
A legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto.

APELANTE/APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.
Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CP (confissão espontânea), com a circunstância agravante da qualificadora do motivo fútil, em observância ao art. 67 do CP e à luz da posição jurisprudencial dominante, de ofício, compenso-as, restando em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Entretanto, tendo em consideração a presença de duas agravantes, razão pela qual aplico a fração de 1/6 para cada agravante, restando a pena em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, que, na ausência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária de Videoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
dos recursos e
NEGAR-LHE PROVIMENTO ao apelo manejado
por Mateus Ribeiro Pinto e,
DAR PROVIMENTO
, ao apelo interposto pelo Ministério Público, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo
Ministério Público e Mateus Ribeiro Pinto
, inconformados com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Terra Santa, que condenou o apelante/apelado Mateus Ribeiro Pinto pela prática delituosa descrita nos art. 121 §2º, incisos II, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, todos do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16.12.2018, por volta de 03h30min., o réu Mateus Ribeiro Pinto ceifou a vida de sua companheira, Sra. Suzani Gama Maciel, com 33 (trinta e três) golpes de faca, dentro de sua residência.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime, condenou o apelante/apelado Mateus Ribeiro Pinto a prática do crime previsto nos artigos art. 121 §2º, incisos II, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, todos do CPB, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O Ministério Público interpôs apelo. Em suas razões pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicada, a cada uma das 03 (três) circunstâncias agravantes, incidentes na segunda fase da dosimetria da pena, o patamar de 1/6 (um sexto) de acréscimo (o mesmo utilizado para a atenuante reconhecida).

Em contrarrazões, o Apelante/Apelado Mateus Ribeiro Pinto, pugnou pelo improvimento do recurso do Ministério Público.

Em seguida, inconformado com a sentença condenatória, o apelante/apelado Mateus Ribeiro Pinto recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular, em razão da alegada imparcialidade do jurado Elder France Batista Miléo, que seria amigo íntimo da família da vítima, bem como o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteia pelo redimensionamento da dosimetria pena em seu mínimo legal; aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar maior do que aplicado pelo magistrado
a quo.

O Ministério Público em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso da defesa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos interpostos; improvimento do recurso manejado em favor de Mateus Ribeiro Pinto, e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

APELANTE: MATEUS RIBEIRO PINTO.

1. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM,

(11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Assim,
não conheço da matéria arguida.

1.2. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. IMPARCIALIDADE DO JURADO.

Sobre o pleito de anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, por imparcialidade de um dos jurados. Adianto que não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a alegada imparcialidade do jurado Elder France Batista Miléo somente foi arguida pela defesa quando o réu tomou assento para realizar o seu interrogatório, conforme consta da Ata da sessão plenária (Id. 5161972), quando a questão já estava preclusa, já que o momento para arguição de impedimento, suspeição ou incompatibilidade de jurado é durante o sorteio do Conselho de Sentença.

Ademais, conforme bem salientado pelo representante do
Parquet
, em contrarrazões, “
carece de plausibilidade o argumento de que a defesa só tomou conhecimento sobre a suposta suspeição do jurado quando o réu chegou ao Plenário para o seu interrogatório, uma vez que a lista dos jurados é pública (art. 435, do CPP) e poderia ter sido analisada pelos causídicos antes da sessão, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de sentença
”, o que não ocorreu nos presentes autos.

No entanto, ainda que fosse desconsiderado o argumento de preclusão, constata-se que o magistrado presidente do Tribunal Popular analisou a alegação da defesa, ouviu o representante do
Parquet
presente na sessão e indagou o jurado sobre a questão, o qual informou não possuir qualquer vínculo com a vítima. Além disso, a defesa não apresentou qualquer prova da alegada suspeição, razão pela qual o magistrado rejeitou, de maneira escorreita, a arguição, em estrita observância ao disposto no art. 106, do CPP, conforme se pode observar na Ata da sessão.

Desse modo, rejeito a preliminar.

1.3. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange a pretendida reanálise da dosimetria penal, vejo aqui também que inexiste motivo justo para a irresignação da defesa, pois, conforme se observa na sentença guerreada, o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena-base do apelante acima do mínimo permitido em lei, visto que havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado, apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a “culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime”, e aplicou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer a pena, conforme necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

1.4. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIOR DO QUE O FIXADO PELO JUÍZ.

Quanto ao pleito de aplicação da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, maior do que o fixado em sentença. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Fora reconhecida a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses,
quantum
que também não merece qualquer reforma, pois, como sabido, a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO INDICE DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. QUANTUM DE 1/6 MANTIDO. CRIME DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não evidencio, in casu, qualquer ilegalidade na redução da reprimenda no quantum de 1/6, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, visto tratar-se de questão inserida na órbita da discricionariedade do magistrado, que não está engessado a fixar as atenuantes em um índice determinado, porquanto a intenção do legislador, em não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de conferir liberdade ao julgador, na segunda fase da dosimetria da pena, a depender do caso concreto e respeitadas as penas mínima e máxima cominadas ao delito em questão. [... 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime. (2018.02122850-44, 190.748, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

2. REFORMA DO QUANTUM DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para que seja aplicada, a cada uma das 03 (três) circunstâncias agravantes, incidentes na segunda fase da dosimetria da pena, o patamar de 1/6 (um sexto) de acréscimo.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 5161971):

“A pena base merece exasperação. As provas colhidas nos autos trouxeram aspectos negativos quanto à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime que muito extrapolam a mera qualificadora do feminicídio. O fato é ainda mais grave porque a vítima era mãe de um dos filhos do réu, que à época tinha apenas 3 anos de idade, dado que revela traços negativos da personalidade do acusado, que não freou seu ímpeto mesmo ciente das graves consequências psicológicas que a agressão traria para sua própria família. Não se está a considerar a consequência negativa inerente à perda de um ente querido, aspecto já ponderado na fixação da pena base pelo legislador, mas sim o sofrimento maior pelo mal ter sido causado por outro Integrante do núcleo familiar. Outrossim, o acusado praticou o crime sabidamente tendo conhecimento que filha da vítima e sobrinha, estavam ao menos escutando o sofrimento pelo qual passou a vítima antes de falecer, circunstâncias estas que terão reflexos negativos pelo resto da vida destes menores. Ademais, a vítima era mãe de quatro filhos, todos menores de idade e que ficaram desamparados do cuidado materno pelos restos de suas vidas.

Além disso, as consequências sociais de um feminicídio com tamanha agressividade (mais de 30 golpes de faca) são destacadas, notadamente em pequenos Municípios, o que justifica uma exasperação da pena quanto a sua finalidade preventiva. Tal aspecto é particularmente sensível nesta Comarca, onde há reiterada prática de crimes envolvendo violência doméstica contra mulheres

Em resumo, existem aspectos substancialmente desfavoráveis pelo menos quanto à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências individuais e coletivas do crime. Por isso, majoro a pena base em 4/8, fixando-a em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

O réu é tecnicamente primário e confessou a prática do crime em plenário, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, fixando em 17 ano e 06 meses de reclusão.

Por outro lado, os jurados reconheceram a presença de quatro qualificadoras: motivo fútil, meio cruel, meio que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Como apenas uma delas é utilizada na definição da pena base, as três remanescentes são levadas em consideração na segunda fase, uma vez que efetiva e concretamente implicam em uma maior reprovabilidade da conduta.

Assim, majoro a pena em 3/8. Ausentes causas especiais de aumento e diminuição, a reprimenda final é de 24 (vinte e quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Considerando a quantidade de pena imposta, bem como as circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado (art. 33, CP).”

Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CP (confissão espontânea), com a circunstância agravante da qualificadora do motivo fútil, em observância ao art. 67 do CP e à luz da posição jurisprudencial dominante, de ofício, compenso-as, restando em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Entretanto, tendo em consideração a presença de duas agravantes, razão pela qual aplico a fração de 1/6 para cada agravante, restando a pena em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, que, na ausência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao apelante, qual seja, o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos e dou
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para que seja reformada a

segunda etapa do cálculo de pena, realizando, de ofício, a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, bem como aplicando a fração de 1/6 para cada agravante, e pelo
IMPROVIMENTO
do apelo interposto por MATEUS RIBEIRO PINTO.

É como voto.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/12/2023